Tribunal: TJSP
Processo: 0038144-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Condenação com imposição de regime semiaberto. Alegação de afronta à Resolução 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Superveniência de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão do mandado de prisão e prévia intimação do paciente. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.